Tribunal: STF
Processo: ADI 1465
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-24
Data de publicação: 2005-02-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDOS POLÍTICOS.
DUPLA FILIAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL DA RELAÇÃO ENTRE DOIS OU MAIS
PARTIDOS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Ação
direta de inconstitucionalidade que impugna o texto "fica
configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para
todos os efeitos", constante do art. 22 da         Lei
9.096/1995.
A autonomia partidária não se estende a ponto de
atingir a autonomia de outro partido, cabendo à lei regular as
relações entre dois ou mais deles.
A nulidade que impõe o art. 22
da Lei 9.096/1995 é conseqüência da vedação da dupla filiação e, por
 conseqüência, do princípio da fidelidade partidária.
Filiação
partidária é pressuposto de elegibilidade, não cabendo afirmar que a
 lei impugnada cria nova forma de inelegibilidade.
Ação direta
julgada improcedente.